Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-65.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-65.2023.8.14.0049

APELANTE: LAUDICEIA PINHEIRO CORREA, CAROLINE PINHEIRO CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM ESPECIALISTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do alegado cumprimento da obrigação de agendar consulta médica com especialista. A ação buscava compelir o Município de Santa Izabel do Pará e o Estado do Pará a fornecerem consulta com alergologista, diante da omissão administrativa em garantir o atendimento pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o contraditório ao extinguir o feito com base em informação unilateral de cumprimento da obrigação, sem oportunizar manifestação da parte autora; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante de eventual perda superveniente do objeto, com arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que extingue o feito por perda superveniente do objeto deve assegurar o contraditório, sendo nula quando proferida com base em informação unilateral, sem oportunizar à parte autora manifestação sobre o alegado cumprimento da obrigação.

O simples agendamento de consulta médica não configura cumprimento integral da obrigação de fazer, especialmente em ações de saúde pública, nas quais se exige a efetiva prestação do serviço requerido.

A providência administrativa somente foi implementada após a citação dos réus, o que evidencia que o processo judicial foi o fator determinante para o atendimento, afastando a tese de espontaneidade e caracterizando a ausência de perda do objeto.

A Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial quando litiga contra o ente federado ao qual pertence, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral.

Ainda que se admita a perda do objeto, a responsabilização pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo devidos por quem deu causa à demanda, conforme art. 85, § 10, do CPC.

Em ações de obrigação de fazer com objeto relacionado à saúde, cujo valor é inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a razoabilidade e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por perda superveniente do objeto exige a prévia intimação da parte autora para manifestação sobre o cumprimento da obrigação.

O simples agendamento de consulta médica não configura cumprimento integral da obrigação de fazer, se ausente comprovação da efetiva realização.

Ainda que haja perda do objeto, são devidos honorários advocatícios por quem deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

A Defensoria Pública tem direito à verba honorária mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual integra, conforme fixado pelo STF no Tema 1002.

Nas ações relativas ao direito à saúde, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor inestimável da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 7º, 85, §§ 8º e 10, 485, VI, e 487, II, a.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1140005/RS (Tema 1002 da Repercussão Geral).
STJ, Tema Repetitivo 1313.
TJ-MT, Apelação Cível nº 10496551720208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.09.2024.
TJ-MT, Apelação nº 00011949320138110035, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.01.2019.
TJ-GO, Mandado de Segurança Cível nº 50831693120248090000, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 22.04.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0800880-40.2024.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAROLINE PINHEIRO CORREA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto.

Historiando os fatos, CAROLINE PINHEIRO CORREA, representada por sua genitora, ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que desde os quatorze anos de idade sofre de dores articulares acompanhadas de inchaços, o que lhe causa grave limitação locomotora e a impede de desenvolver suas atividades habituais.

Informou que busca diagnóstico e tratamento adequado junto à rede pública municipal de saúde, sem sucesso, tendo sido atendida em diversas ocasiões nas unidades de urgência e emergência do Município de Santa Izabel do Pará, sem que se obtivesse encaminhamento para consulta especializada com alergologista.

Alegou que, apesar de haver recomendação médica nesse sentido desde o dia 05 de janeiro de 2023, não houve agendamento da consulta após mais de quatro meses da solicitação.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória, a imediata disponibilização de consulta com alergologista, seja na rede pública ou particular, na cidade de Belém ou em outro município próximo. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação dos entes demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em decisão liminar o pedido de justiça gratuita foi deferido e o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que não restou comprovada a urgência do caso (id. 25959051).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Considerando que os requeridos comprovaram o cumprimento voluntário da obrigação de fazer consistente no agendamento da consulta com médico especialista, alergologista, ID 106373786, entendo que o reconhecimento da perda do objeto é medida que se impõe, uma vez que a tutela jurisdicional pleiteada não mais se revela necessária. Logo, diante da ausência superveniente de interesse processual e julgo prejudicada a continuidade da demanda com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Isentos de custas. Sem honorários.”

Inconformada com a sentença, CAROLINE PINHEIRO CORREA, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação (id. 25959081).

Inicialmente, a recorrente argumenta que o juízo de origem extinguiu o feito com base em mera informação unilateral de cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sem que tenha havido intimação da parte autora para se manifestar sobre a efetiva realização da consulta, o que configura, em seu entender, violação ao contraditório, nos termos do art. 7º do Código de Processo Civil.

Sustenta que o simples agendamento da consulta médica, noticiado nos autos por meio de documento, não é suficiente para caracterizar o efetivo cumprimento da obrigação, sobretudo porque não se comprovou a realização da consulta e tampouco se ofereceu oportunidade à apelante de informar se compareceu ou não ao atendimento.

Afirma que a alegação da parte adversa de que o atendimento teria sido agendado para o dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três (22.11.2023) foi acompanhada de documento juntado apenas em dezembro do mesmo ano, sem qualquer confirmação posterior quanto à efetiva realização do ato médico.

Ademais, sustenta que, mesmo na hipótese de se considerar configurada a perda superveniente do objeto por cumprimento voluntário da obrigação, seria cabível a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Aduz, ainda, que a sentença recorrida violou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da Repercussão Geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo nos casos em que atue contra o ente federativo ao qual pertença.

Assim, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito e intimação pessoal da representante legal da menor para que informe se a consulta foi de fato realizada.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para: (a) anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução processual, com intimação da parte autora para manifestação quanto à suposta realização da consulta; e, sucessivamente, (b) condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados por equidade, diante do valor inestimável da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Santa Izabel do Pará e pelo Estado do Pará. Os apelados defenderam a manutenção da sentença, afirmando que houve o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, com a comprovação do agendamento da consulta médica da menor assistida. Sustentaram, ainda, que não haveria resistência ao pedido e, por conseguinte, não caberia a fixação de honorários sucumbenciais (id. 25959087 e 25959090).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, em relação à condenação ao pagamento de honorários se absteve de intervir (id. 27225963).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão do alegado cumprimento voluntário da obrigação de fazer, e, por conseguinte, deixou de condenar os réus em honorários advocatícios sucumbenciais
.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença por suposta ofensa ao contraditório, a parte apelante sustenta que a decisão foi proferida com base em informação unilateral prestada pelo Estado do Pará, dando conta de que a consulta especializada com alergologista teria sido agendada, sem que se tenha oportunizado à parte autora manifestar-se sobre o efetivo cumprimento da obrigação.

Com razão a apelante.

Com efeito, o documento acostado pelo Estado do Pará (ID 25959073) limita-se a indicar o agendamento da consulta, sem qualquer comprovação de que esta de fato tenha ocorrido.

Em matéria de saúde pública, o mero agendamento do serviço não representa cumprimento integral da obrigação de fazer, se ausente a efetiva prestação da assistência médica demandada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais de Justiça Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496551720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024). – Grifo nosso.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXAME DE HEMOGRAMA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EQUÍVOCO - RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO.
O cumprimento da obrigação, pela parte requerida, no curso do processo, relativamente à pretensão ministerial, formulada em juízo, implica o reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do feito, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, a, do CPC.
(TJ-MT - APL: 00011949320138110035 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019). – Grifo nosso.

MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA . PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO . IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEIO EXECUTIVO EXCEPCIONAL. 1.
Se demonstrada, pela prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do menor substituído à preservação de sua saúde, por meio de consulta médica com especialista, em razão da omissão do ente estatal,
imperiosa a concessão da segurança . 2. Inexiste motivo suficiente para se autorizar, desde logo, a fixação de multa diária em função de descumprimento da ordem mandamental, tendo em vista o caráter excepcional desta medida.SEGURANÇA CONCEDIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 50831693120248090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/04/2024. – Grifo nosso.

Ademais, a consulta médica requerida foi disponibilizada na via administrativa apenas após o ajuizamento da presente ação judicial, tendo o pedido de tutela antecipada sido inicialmente indeferido. Contudo, é fato incontroverso nos autos que o agendamento da consulta especializada somente foi providenciado após a citação dos réus, o que evidencia a ausência de iniciativa espontânea por parte da administração pública.

Dessa forma, não se configura hipótese de perda superveniente do objeto, porquanto o interesse processual subsistia ao tempo da propositura da demanda e a providência requerida somente foi implementada em razão da provocação jurisdicional, demonstrando que o processo cumpriu sua função de compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação legal.

Ademais, cumpre registrar que o pedido formulado na exordial é plenamente cabível à luz do direito à saúde, previsto no artigo 6º e no artigo 196 da Constituição Federal, sendo obrigação solidária dos entes federativos assegurar a prestação integral e adequada do atendimento à população, notadamente no que tange à atenção especializada.

De outra parte, merece acolhida a insurgência recursal no que tange à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

É consabido que, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, a fixação da sucumbência deve observar o

princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Na hipótese, a demanda somente foi ajuizada diante da omissão dos entes públicos em viabilizar, administrativamente, o acesso da assistida à consulta médica especializada, sendo certo que a efetivação do atendimento somente ocorreu após a judicialização do feito.

Portanto, é cabível a condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, visto terem dado azo ao ajuizamento da ação.

Ademais, impende destacar que, nos termos do Tema 1002 da Repercussão Geral do STF (RE 1140005/RS)
,
é devida a verba honorária à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federado a que pertence.

Tese:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. – Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, o grau de complexidade da causa, a natureza da obrigação e a atuação desenvolvida, reputo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para anular integralmente a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize à parte autora a manifestação sobre o alegado cumprimento da obrigação.

Reconheço, ainda, a responsabilidade dos entes públicos pela instauração do feito, motivo pelo qual fixo honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 8º e 10 do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025